Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA FIRMA APOSTA NO INSTRUMENTO. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELA DEVEDORA. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Transação é espécie de negócio jurídico bilateral, que objetiva cessar as relações jurídicas controvertidas, mediante concessões mútuas, que se encontra disciplinada no Código Civil no art. 840 e seguintes.
2. Inexiste exigência para que a parte seja representada por advogado ao dispor de seus direitos patrimoniais, assim como de que se reconheça sua firma em transação na qual declara como válida sua dívida e negocia a melhor forma de quitá-la, de acordo com o art. 840 e seguintes do Código Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.